Tribunal: TJMT
Processo: 0015680-57.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BALTAZAR LUZ DE SANTANA
CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 54362/2019
Data de Julgamento: 11-12-2019

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – PERÍCIA EM TELEFONE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – OFENSA À INVIOLABILIDADE DO SIGILO DE DADOS E À INTIMIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE CUSTODIADO DO ESTADO – RESTRIÇÃO AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE COMUNICAÇÕES E À INTIMIDADE – APARELHO PERICIADO QUE É OBJETO DE FALTA GRAVE PRATICADA POR CONDENADO PRESO – 2. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA/ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INTEGRAÇÃO - PROVAS ROBUSTAS – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE MEMBROS – COMANDO VERMELHO - FACÇÃO DE MATO GROSSO – PROVA PERICIAL - CORROBORAÇÃO POR PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE ELEVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DESBORDAM DAQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL – FUNÇÃO DE LIDERANÇA EXERCIDA PELO RÉU – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE – 4. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2o, § 2o DA LEI No. 12.850/13 – DECOTE - IMPROCEDÊNCIA – PROVA FARTA QUANTO À ATUAÇÃO ARMADA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 5. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – RÉUS REINCIDENTES – 6. PENA PECUNIÁRIA – REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Tratando-se de pessoa presa, que, sob a tutela Estatal está sujeita a disciplina e normas de organização interna do estabelecimento prisional, é lhe vedado ter e usar telefone celular, conduta que, inclusive, constitui falta grave. Assim, localizado o aparelho na cela ocupada pelo réu, que cumpre pena em regime fechado, é dispensável a autorização judicial para que a autoridade policial submeta o aparelho celular a exame pericial;
2. Não há que se cogitar de absolvição dos réus quanto à autoria do crime previsto no art. 2o da Lei no. 12.850/13, seja por insuficiência de prova, ou pela atipicidade do fato, se a prova pericial, associada às provas orais colhidas em Juízo, demonstram, indene de dúvida, que os réus integram organização criminosa, estruturalmente ordenada, de natureza permanente e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, com efetivo vínculo organizacional;
3. É elevada a culpabilidade do réu que exerce papel de liderança em organização criminosa e, igualmente, se mostram de maior grau de reprovabilidade as circunstâncias do crime, se ele integra uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas do país, orquestrando, com seus membros, ataques públicos e contra servidores públicos em conduta de represália ao Estado;
4. Comprovado por meio de prova pericial realizada nos aparelhos celulares encontrados nas celas dos réus, corroboradas pelas declarações de testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, de que os réus integravam organização criminosa que atua com emprego de arma de fogo, inviável o afastamento da causa de aumento do art. 2o, § 2o, da lei no. 12.850/13;
5. Ao réu reincidente condenado à pena superior a 4 anos não excedente a 8, deve ser fixado o regime prisional fechado;
6. A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu.

APELANTE(S):
BALTAZAR LUZ DE SANTANA
CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:

Baltazar Luz de Santana e Carlos Alberto Vieira Teixeira foram condenados como autores do crime previsto no art. 2o da Lei no. 12.850/2013. À Baltazar foi imposta a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 46 dias-multa, enquanto Carlos Alberto foi apenado com 6 anos de reclusão e 40 dias-multa, sendo fixado o regime prisional fechado para ambos (fls. 1.109/1.118).
Neste grau de jurisdição, por meio deste Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, os réus se insurgiram contra a sentença primeva.
Preliminarmente, Carlos Alberto requereu o reconhecimento de nulidade da sentença, sob o argumento de que ela se fundaria em provas obtidas de forma ilícita.
No mérito, tanto Carlos Alberto como Baltazar almejam a absolvição por falta de prova ou por atipicidade da conduta.
Se vencidos vierem a ser em tais teses, contentam-se com o afastamento da causa de aumento do art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/13, o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado e redução da pena pecuniária; além disso, Baltazar pretende que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal (fls. 1.149/1.156 e 1.188/1.196).
As contrarrazões do Ministério Público são pela rejeição da preliminar e desprovimento dos recursos (fls. 1.198/1.205); igualmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça assim opinou, sem, contudo, sumariar seu entendimento (fls. 1.218/1.230).
É o relatório.
P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Preliminarmente, Carlos Alberto requer o reconhecimento de nulidade da sentença, sob o argumento de que houve ofensa ao seu direito à inviolabilidade do sigilo de dados e à intimidade. Isto porque, após a apreensão de aparelho telefônico localizado na cela que ele ocupava na Penitenciária Central do Estado, a autoridade policial teria determinado, sem autorização judicial, a análise dos dados, documentos, áudios e conversas constantes do indigitado aparelho.
De início, esclareço que, sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas por meio da extração de dados e de conversas registradas em celulares de supostos autores de fatos delituosos.
É fato que a Constituição da República prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefônicas (art. 5o, X e XII), salvo ordem judicial.
No caso das comunicações telefônicas, aliás, a Lei no. 9.472/1997, ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações, estabelece que o usuário desses serviços tem direito à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas.
Nessa mesma linha de raciocínio, a Lei no. 12.965/2014 estabelece princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, assegurando ao usuário o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; e, ainda, a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial.
Contudo, no presente caso, inexiste qualquer ilegalidade, pois, não era exigível a prévia autorização judicial para a extração dos dados telefônicos, justamente porque não incide ao preso os direitos acima mencionados, em razão da restrição a determinados direitos imposta pela condenação.
A propósito, vale mencionar o teor do art. 3o, da Lei no 7.210/84, dispondo que “Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.” e, também, o art. 38 do CP, in verbis: “O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral.”
Com bem destacado pelo douto Procurador em seu parecer, em razão da sua condição de custodiado do Estado, é que o direito à intimidade do preso é restringido, sendo, inclusive, submetido a revistas diárias, supervisão de correspondências e de objetos recebidos por familiares.
Por certo que, no caso em apreço, o aparelho telefônico cujos dados foram extraídos sem previa autorização judicial, não foi apreendido em condições usuais, mas na posse de pessoa condenada, conduta que, inclusive, caracteriza falta disciplinar grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei no. 7.210/84.
Não fosse suficiente, o referido aparelho telefônico não só é objeto de falta disciplinar grave, mas também o é de crime, pois utilizado pelo detento para exercer sua função em organização criminosa, dando comandos, por meio dele, para que outros integrantes da organização praticassem diversos crimes.
Portanto, em virtude da condição de preso do apelante, que, sob a tutela Estatal está sujeito a determinadas disciplinas e normas, sendo-lhe vedado possuir aparelho telefônico, dispensável que a autoridade policial solicitasse autorização para a extração de dados do aparelho celular.
Nesse sentido:
“(...) A inviolabilidade das comunicações telefônicas ou do direito à intimidade e à vida privada não são direitos absolutos e comportam restrições, mormente quando se objetiva identificar o detentor de celular apreendido no interior do presídio, visando preservar a ordem, a disciplina e a segurança dos estabelecimentos prisionais. O preso do sistema penitenciário não tem direito ao sigilo de comunicação telefônica quando porta/utiliza, ilegalmente, telefone celular no interior do presídio. Não se pode invocar um direito com base em evidente ilicitude. Recurso de agravo desprovido.” (TJ-DF 07080409420198070000 DF 0708040-94.2019.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar arguida.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 10.6.2016, no período noturno, Reginaldo Aparecido Moreira e João Luis Baranoski teriam determinado que membros de organização criminosa na qual exercem função de liderança, provocassem incêndio em ônibus de transporte público na região metropolitana de Cuiabá/MT., expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.
Outrossim, em data não precisa, mas no ano de 2016, Evandro Luz de Santana, Baltazar Luz de Santana, André Matheus Silva Souza e Carlos Alberto Vieira Teixeira passaram a integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso.
Narra-se na denúncia que, no dia 12.6.2016, em revista no raio 3 da Penitenciária Central do Estado, onde se encontrava recluso Carlos Alberto Vieira Teixeira, foi localizado um aparelho celular utilizado por ele (Samsung Galaxy, de cor branca), cujos dados extraídos revelaram que ele é membro da organização criminosa Comando Vermelho.
Outrossim, em 14.6.2016, em revista nas celas do raio 5-B da Penitenciária Central do Estado, onde estavam reclusos Baltazar e Evandro, foi localizado um aparelho celular utilizado por ambos (Samsung SM G7102T, de cor branca, IMEI 351668/05/218090/5), constatando-se que, por meio do indigitado aparelho telefônico, ordenou-se que integrantes do Comando Vermelho realizassem ataques criminosos, demonstrando sua participação da mencionada organização criminosa.
O feito foi desmembrado em relação aos réus Evandro Luz de Santana e André Matheus Silva Souza.
Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau absolveu Reginaldo Aparecido Moreira e João Luis Baranoski dos crimes que lhes foram imputados e condenou Baltazar Luz de Santana e Carlos Alberto Vieira Teixeira como autores do crime previsto no art. 2o da Lei no. 12.850/2013. À Baltazar foi imposta a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 46 dias-multa, enquanto Carlos Alberto foi apenado com 6 anos de reclusão e 40 dias-multa, sendo fixado o regime prisional fechado para ambos.
Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, tanto Carlos Alberto como Baltazar almejam a absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta. Vencidos em tais teses, pleiteiam o afastamento da causa de aumento do art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/13, a fixação de regime prisional diverso do fechado e redução da pena pecuniária. Além disso, Baltazar pretende a fixação da pena-base no mínimo legal.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A existência do crime e sua autoria delitiva estão comprovadas pelo teor das declarações das testemunhas na fase policial e judicial (fls. 129/130, 134/135, 566/571, 597/600 e 617/619), corroboradas pelo teor do Relatório Técnico no. 043/CI/DACI/PMMT (fls. 55/68), Relatório Técnico no. 043/CI/DACI/PMMT (Anexo I), Laudo Pericial (fls. 383/387), Relatório Policial no. 156/2016 (fls. 389/394) e Inquérito Policial no. 15680-57.2016.811.0042, que revelam à saciedade, que Baltazar Luz de Santana e Carlos Alberto Vieira Teixeira praticaram o crime previsto no art. 2o da Lei no. 12.850/13.
Nos termos do Art. 1o, § 1o, da Lei no. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.
É fato notório que o denominado Comando Vermelho é organização criminosa cujas características se emolduram às acima mencionadas.
Dito isso, analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que ficou cabalmente comprovado que Baltazar Luz de Santana e Carlos Alberto Vieira Teixeira, de modo permanente e estável, integram a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso.

I.I – Alegada falta de provas

Primeiramente, destaca-se que, em revista na cela ocupada por Baltazar e seu irmão, foi localizado um aparelho celular (Samsung SM G7102T, de cor branca, IMEI 351668/05/218090/5), que foi submetido a perícia técnica.
Apesar de a defesa negar a existência de provas de que o indigitado aparelho telefônico foi localizado na cela de Baltazar, a assertiva encontra óbice nas declarações da testemunha Rege da Rocha, agente penitenciário, que afirmou em ambas as fases da persecução penal ter localizado um aparelho celular na cela ocupada por Baltazar e seu irmão. Em Juízo reforçou que o referido aparelho celular continha fotos pessoais deles (fls. 129/130 e 572).
Não fosse suficiente, extrai-se da perícia realizada no aparelho telefônico Samsung SM G7102T, de cor branca, IMEI 351668/05/218090/5 (fls. 384/388), a existência de diversas mensagens via WhatsApp, incluindo áudios, que demonstram eficazmente que o telefone móvel era utilizado por Baltazar.
Da análise das indigitadas mensagens, constata-se que o proprietário do aparelho celular é chamado, por diversas vezes de “Neguinho”, “Ouro Preto”, “Boy”, “Balta” e, até mesmo, “Baltazar”. A título de exemplo destaca-se áudios encaminhados entre os dias 10 e 12 de junho de 2016, armazenados no DVD de fl. 388, Objeto 1 - Samsung Branco – WhatsApp – Relatório, nas págs. 402, 404, 419, 424, 430 e 445, arquivos PTT-20160610-WA0333.opus; PTT-20160610-WA0380.opus; PTT-20160611-WA0003.opus; PTT-20160611-WA0323.opus; PTT-20160612-WA0029.opus; PTT-20160612-WA0182.opus.
Além do mais, por meio da mesma perícia técnica realizada no aparelho celular, extrai-se que, de fato, Baltazar integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho. E faço tal afirmação, ressaltando áudios encaminhados em 8.6.2016, por Baltazar a pessoa que se identifica como “Bocão”, dando-lhe instruções para auxiliá-lo no cadastro de todas as “biqueiras”, “local que vende drogas” e “bocadas”, advertindo-o de que ele ainda não é “irmão” ou da “família” e será analisado (DVD de fl. 388, Objeto 1 - Samsung Branco – WhatsApp – Relatório, pág. 471, arquivo d38a2f19b48ab3d5bfb0324a4dc91630.opus). Nessa troca de mensagens, escritas e por áudio, a pessoa identificada como “bocão”, intitula seu interlocutor como “Neguinho” (DVD de fl. 572, Objeto 1 - Samsung Branco – WhatsApp – Relatório, pág. 471/473).
Nessa mesma troca de mensagens, Baltazar adverte a “Bocão”, as responsabilidades e consequências se, eventualmente, “fechar” com o “CV” (sigla do Comando Vermelho), instruindo-o, inclusive, a ler o Estatuto do Comando Vermelho, encaminhando-o por mensagem (DVD de fl. 572, Objeto 1 - Samsung Branco – WhatsApp – Relatório, pág. 474/475 e 478/479, arquivos 00e0075aced4925e07c0e4294ce66498.opus, ec9d02b94808a85f818cc8ac52437389.opus e ebd318edee0fd37bdd9b3996db39780e.opus).
Note-se, ainda, que entre os dias 10 e 13 de junho de 2016, Baltazar troca mensagens com o indivíduo identificado como “Pivete”, em que ambos planejam e orquestram a união de diversos comparsas, combinando reuni-los e armá-los, com a finalidade de consumarem ataques a bases da polícia militar e a agentes da segurança pública (DVD de fl. 388, Objeto 1 - Samsung Branco – WhatsApp – Relatório, pág. 387/447).
Destaca-se as mensagens de áudio em que, na tarde do dia 10.6.2016, Baltazar diz ao seu interlocutor já ter notícia da morte de um agente e, dez minutos após, comemora dizendo que já foram dois (pág. 390/391, arquivos PTT-20160610-WA0151.opus e PTT-20160610-WA0172.opus).
Já no período noturno, ainda do dia 10.6.2016, o indivíduo identificado como “Pivete” solicita a Baltazar que providencie um carro para possibilitar um ataque, mencionando uma base de polícia no bairro Ribeirão (pág. 417, arquivo PTT-20160610-WA0697.opus).
Note-se que, na manhã do dia 11.6.2016, Baltazar encaminha áudio a “Pivete” saudando-o e dizendo “tamo junto hoje na batalha contra esses verme novamente meu truta” (referindo-se claramente aos agentes da Lei) - pág. 420, arquivo PTT-20160611-WA0130.opus.
Ainda, no dia 11.6.2016, na parte da tarde, Baltazar informa a “Pivete” que enviou uma pessoa para “pegar um safado de um agente” que estaria bebendo em um bar, pedindo-lhe que confirmasse o êxito da empreitada (pág. 425, arquivos ad083bc81e36ba5d7378cb46c764e364.opus e PTT-20160611-WA0370.opus).
Ressalte-se, por fim, que na manhã do dia 12.6.2010, Baltazar encaminha áudio a “Pivete”, saudando-o e dizendo que “a gurizada representou nóis ontem lá no Três Barras em Várzea Grande”, referindo-se nitidamente a um ataque à base policial do bairro Três Barras, em Várzea Grande/MT, tanto que na mesma manhã, “Pivete” lhe encaminha “print” de notícia acerta do ataque com 47 tiros e coquetel molotov à base de Três Barras (pág. 440 e 442, arquivos cbabad005681333627932ecf6a0c805f.opus e IMG-20160612-WA0097.jpg).
Quanto a Carlos Alberto, em revista na cela ocupada por ele, foi localizado um aparelho celular (Samsung Galaxy, de cor branca), constatando-se, por meio do Relatório Técnico no. 029/2016-CIN/DI (Anexo I), conversações realizadas pelo aplicativo WhatsApp, em que o usuário do aparelho (Carlos Alberto) se comunica com algumas pessoas, dentro e fora do sistema prisional, sempre falando em nome da “Família” e do “Comando”, referindo-se, claramente ao Comando Vermelho.
Além disso, em conversa com um indivíduo, Carlos Alberto encaminha áudio no dia 10.6.2016, a partir das 20h07min., pedindo para ajudar a ativar os meninos para ir na missão, possivelmente a execução de um agente. Na sequência, encaminha as fotos do possível agente e do seu endereço e, às 20h45min., dizendo para todos destruírem a cidade e cometerem crimes contra agentes e policiais.
No dia 12.6.2016, às 20h57min., Carlos Aberto encaminha fotos de uma base comunitária e, após, um áudio dizendo que precisa arrumar “... uns gurizinhos” para metralhar a Base Comunitária.
Em determinado momento, Carlos Alberto pede para o interlocutor colocar crédito em um número de celular e pergunta se ele quer ingressar no Comando Vermelho, inclusive dizendo que encaminharia o Estatuto para avaliação, sendo que, em outro áudio, diz estar aliviado por ser da facção (Comando Vermelho de Mato Grosso), senão estaria morto, referindo-se a uma ordem de homicídio que vitimou pessoa equivocada, parente de um detento.
Consigne-se, ainda, que apesar de a defesa negar a existência de provas de que o aparelho telefônico tenha sido localizado na cela de Carlos Alberto, a assertiva encontra óbice nas declarações extrajudiciais da testemunha Roberval Ferreira Barros (fl. 11 dos Autos no. 15680-57.2016.811.0042) e no Auto de Apreensão de fl. 28, dos Autos no. 15680-57.2016.811.0042, associado às declarações judiciais da testemunha Rege da Rocha, afirmando que, em conjunto com Roberval, efetuou a apreensão dos aparelhos celulares nas celas dos apelantes (fl. 572).
Nesse prisma, verifica-se indene de dúvida, que perfeitamente caracterizada a união de Baltazar e Carlos Alberto, de forma estável e permanente, à organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso, emoldurando-se tal conduta, perfeitamente ao tipo penal do art. 2o da Lei no. 12.850/13. Impossível, portanto, dar provimento ao pleito de absolvição por falta de provas.

I.II – Alegada atipicidade da conduta

A defesa alega a atipicidade da conduta dos apelantes, sob o argumento de que os ataques ocorridos nos dias 10 e 11 de junho de 2016, dos quais são acusados de ter comandado, não possuíram qualquer ligação com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, mas, tão somente, representaram represália dos detentos dos estabelecimentos prisionais do Estado, em virtude da greve dos agentes penitenciários que se prolongava no tempo, acarretando perda do direito de visitas.
No entanto a alegação não procede, pois, comprovadamente, os apelantes foram os autores do encaminhamento de "Salve" que culminou com os ataques ocorridos em junho de 2016, em Cuiabá e Várzea Grande, havendo elementos de provas quanto à menção da organização criminosa Comando Vermelho.
Registre-se que as testemunhas inquiridas foram claras ao afirmar em Juízo, que a ação que se deu nos dias 11 e 10 de junho de 2016, decorreu de "Salve" realizado pelos apelantes e outros, de forma estruturada e organizada, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de diversas infrações penais graves, dentre elas de causar mal grave e matar policiais.
Esse entendimento pode ser extraído dos depoimentos testemunhais, do teor do Relatório Policial no 156/2016 (IP no 55/2016), do Relatório Técnico no 029/2016 - CIN/DI (fls. 1/12, do anexo I) e, também, das provas colhidas por meio da extração de dados dos aparelhos celulares dos apelantes, conforme já mencionado acima. Tais provas demonstram a participação de ambos os apelantes na organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, os quais, ainda, protagonizaram, comandaram e incitaram "salve" para ataques perpetrados em Cuiabá e Várzea Grande, em junho de 2016, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
Nesse sentido, trago à baila entendimento deste TJMT:

“(...) Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime delineado no art. 2o da Lei n. 12.850/2-13, seja por insuficiência de provas, seja pela atipicidade do fato, quando o contexto probatório deixar patente que os réus se associaram, com efetivo vínculo organizacional, para obter vantagens mediante a prática de crimes contra o patrimônio. (...)” (N.U 0019923-44.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)Destaquei

II – CASA DE AUMENTO

Igualmente, ficou fartamente provado que, a atuação da organização criminosa que os apelantes integram, atua com emprego de arma de fogo, tanto, que, da prova pericial de fls. 384/388, se extrai diversas mensagens trocas entre Baltazar e outros, negociando armas e as angariando para utilização em seus ataques e demais crimes (DVD de fl. 388, Objeto 1 - Samsung Branco – WhatsApp – Relatório, pág. 387/447), de forma, que inviável o afastamento da causa de aumento do art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/13.
Ainda, do Relatório Técnico no. 029/2016-CIN/DI (Anexo I), extrai-se a atuação de Carlos Alberto, também, com emprego de arma de fogo, pois, no dia 10.6.2016, por volta das 20h13min., encaminhou mensagem perguntando ao seu interlocutor se ele tem bala de 9 (mm) para vender, dizendo para que ele assistisse a televisão no dia seguinte para ver o que estavam fazendo na cidade, referindo-se aos ataques ocorridos nos dias 10 e 11 de junho de 2016, em que, como é de conhecimento de todos, foram utilizadas diversas armas de fogo.
Sobre a matéria, colaciono julgado do TJMG:

“(...) Sendo as provas colhidas nos autos unânimes em demonstrar o emprego de arma de fogo pela organização criminosa, é inviável o decote da causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei 12.850/13. (...)” (TJ-MG - APR: 10702160528213001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

III – PENA-BASE

O magistrado a quo considerou desfavoráveis ao apelante Baltazar, sua culpabilidade, elevada em razão do seu desempenhado de porta-voz da organização criminosa Comando Vermelho; e as circunstâncias do crime, pois, além de integrar uma das maiores organizações criminosas do país, ordenou uma onda de ataques contra base policiais, viaturas e agentes penitenciários, em razão de descontentamento com a suspensão aos direitos de visitas nos estabelecimentos prisionais.
De fato, a culpabilidade do apelante Baltazar se apresenta mais acentuada que aquela já prevista no tipo penal, uma vez, que, claramente, exerce algum tipo de liderança na organização criminosa, o que, apesar de não ter ensejado a incidência da causa de aumento do art. 2o, § 3o, da Lei no. 12.850/13, é capaz de acarretar a exasperação da pena basilar por esse motivo.
Além disso, as circunstâncias do crime, de fato, mostram maior grau de reprovabilidade, pois, o apelante integra uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas do país e, em desafio e represália ao Estado, que não conteve a greve dos agentes penitenciários, ensejando a suspensão dos direitos de visitas dos presos, orquestrou, com seus comparsas, ataques públicos e contra servidores públicos.
Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

“(...) O fato da acusada ter se associado de forma livre e espontânea a um grupo perigoso, demonstra que as circunstâncias merecem maior repreensão, o que autoriza seu aumento devido a desfavorabilidade, não havendo há bis in idem no aumento da pena-base do crime de organização criminosa quando há vínculo da acusada com facção criminosa de alta periculosidade ("PCC"), constituída para a prática de diversos crimes graves, desafiando inclusive o Poder Estatal. (...)” (TJ-SC - APR: 00287129220178240023 Capital 0028712-92.2017.8.24.0023, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 10/10/2019, Quinta Câmara Criminal)

“(...) Na espécie, não existe ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o vetor negativo da culpabilidade, porquanto a "especial perniciosidade e vilaneza da organização criminosa integrada pelo acusado, Comando Vermelho" revela fundamentação suficiente à exasperação na primeira fase de fixação da reprimenda. (...)” (STJ - HC: 438025 RJ 2018/0040738-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

IV – REGIME PRISIONAL

Inviável o acolhimento do pleito dos apelantes de fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, uma vez, que ambos são reincidentes e foram condenados a pena superior a 4 anos de reclusão.
Nesse sentido:

“(...) Tratando-se de réu reincidente, cuja a pena que lhe foi aplicada seja superior a 04 (quatro) anos, e que não exceda a 08 (oito), o regime para início do cumprimento da pena deverá ser o fechado. (...)” (Ap 58651/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) Destaquei

V – PENA PECUNIÁRIA

Quanto à pena pecuniária, de fato, deve ser redimensionada, uma vez, que fixada em 46 dias-multa a Baltazar e 40 dias-multa a Carlos Alberto, em total desacordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade.
Acerca da necessidade de readequação da pena de multa, quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, em harmonia com a pena privativa de liberdade e com a condição econômica dos apelantes, fixo a pena pecuniária de Baltazar em 21 dias-multa e de Carlos Alberto em 18 dias-multa, mantida a unidade do dia-multa no mínimo legal.
Diante de tais razões, em parcial consonância com o parecer ministerial rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao recurso interposto por Baltazar Luz de Santana e Carlos Alberto Vieira Teixeira, apenas, para reduzir as respectivas penas pecuniárias, fixando a de Baltazar em 21 dias-multa e a de Carlos Alberto em 18 dias-multa, mantida a unidade do dia-multa no mínimo legal.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR